Tribunal: TJMT
Processo: 1018957-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018957-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.238.353/0001-18 (AGRAVANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ADAIR VENDRUSCOLO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP

AGRAVADO(s):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

ADAIR VENDRUSCOLO

TERCEIRO INTERESSADO:

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
­
- PEDIDO CONTRAPOSTO PELO RÉU – TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO PRODUTO DO ARRENDAMENTO DE PARTE DA ÁREA ADQUIRIDA EM LEILÃO JUDICIAL TRABALHISTA – TUTELA NÃO EFETIVADA - PLEITEADO ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS DO AUTOR DA AÇÃO PARA GARANTIA DE EVENTUAL DIREITO REPARATÓRIO DA RÉ, ARREMATANTE DA ÁREA – BLOQUEIO DE VALORES COMO ÚLTIMA OPÇÃO – POSSIBILIDADE – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - RECURSO PROVIDO.

Mantida em sede recursal decisão do juízo singular que, acolhendo pedido de tutela provisória requerida pelo réu da ação possessória – o qual arrematou a área em disputa em leilão judicial trabalhista–, determinou fosse depositado em juízo o volume de 6 (seis) sacas de soja por hectare, equivalente ao que o arrematante faria jus acaso acolhido ao final seu pedido contraposto, o qual não se efetivou, cabível o deferimento de arresto de ativos financeiros do autor com bloqueio de valores do agravado/autor, a fim de garantir o resultado prático equivalente, sob pena de esvair-se a tutela anteriormente concedida em grau recursal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP

AGRAVADO(s):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

ADAIR VENDRUSCOLO

TERCEIRO INTERESSADO:

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP

contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por danos materiais
nº 1000061-92.2019.8.11.0033 movida por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
que, a despeito do descumprimento da tutela provisória deferida anteriormente no pedido contraposto aviado pela ré, ora agravante, para que
o arrendatário da área cuja posse se disputa, Sr.
Adair Vendruscolo
, efetuasse o depósito judicial de 3.912,96 sacas de soja de 60kg/cada, por ano,
indeferiu
novo pedido para que fosse procedido o arresto de ativos financeiros do agravado até o limite do valor correspondente ao depósito determinado na decisão anterior, como também
indeferiu
o pleito subsidiário de bloqueio e impedimento de circulação de veículos em nome do recorrido, com posterior arresto e remoção dos possíveis veículos, como forma de garantia do débito.

Narra o recorrente que o agravado ajuizou
Ação de Interdito Proibitório
em face da agravante, tendo como objetivo a defesa da posse de sua área, denominada
Fazenda São Benedito
– cuja propriedade, inclusive, estaria sendo discutida na
Ação de Usucapião
n. 539-98.2011.811.0033 –, alegando ameaça de turbação supostamente perpetrada pelo representante da agravante, nos autos da qual obteve a liminar possessória.

Relata que, citada,

a agravante apresentou contestação, com pedido contraposto, sustentando e comprovando ter adquirido 1/3 da área da
Fazenda São Benedito
em legítima hasta pública promovida pela Vara do Trabalho de Nova Mutum, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1127-46.2014.5.23.0121.

Expõe que atendendo a pedido de tutela provisória contida em seu pedido contraposto, o julgador determinou que o Sr.
Adair Vendruscolo
, arrendatário da área, efetuasse o depósito judicial de 3.912,96 sacas de soja de 60kg – equivalentes a seis saca por hectare arrematado.

Afirma que em razão do não cumprimento de tal determinação, a agravante peticionou nos autos requerendo o arresto de bens do “devedor”, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor correspondente à obrigação de depósito ou que, não sendo encontrado numerário ou sendo insuficiente, fosse determinado o bloqueio e impedimento de circulação de veículos em nome do devedor, com seu consequente arresto e remoção, como forma de garantia do débito, o que foi indeferido pela decisão ora recorrida.

Inconformado, sustenta que, nos termos do art.139, IV, do CPC/15, cabe ao juiz tomar as medidas necessárias à implementação das ordens judiciais que deferiu, de modo que, à vista do descumprimento da determinação inicialmente direcionada ao terceiro arrendatário, deveria o magistrado redirecionar a “execução” da tutela provisória ao seu efetivo “devedor”.

Assevera que, diferentemente do consignado na decisão agravada, o arresto de bens do agravado por meio dos sistemas RENAJUD e BACENJUD não constitui medida restrita aos processos de execução, podendo ser utilizada para compelir o obrigado ao cumprimento das tutelas deferidas.

Alega não ser admissível o fundamento de utilizado para o indeferimento do pedido de arresto, de que o destinatário da tutela provisória seria o terceiro interessado, haja vista que a ordem deve ser interpretada em consonância com o pedido que a motivou.

Registra que o seu pedido contraposto foi direcionado ao autor da ação possessória, e ora agravado, sendo que o requerimento para a intimação do Sr.
Adair Vendruscolo
foi o “meio” de se obter o efetivo cumprimento da ordem, caso viesse a ser deferida, como de fato o foi.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferido o arresto de dinheiro em conta corrente do agravado, através do sistema BACENJUD e a indisponibilidade de veículos, pelo sistema RENAJUD, pois decurso de tempo possibilitará ao recorrido a dilapidação e/ou alienação dos grãos, esvaziamento das contas bancárias e transferência de seus bens a terceiros, esvaziando o objeto do agravo.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 57280977.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 63379488.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP

AGRAVADO(s):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

ADAIR VENDRUSCOLO

TERCEIRO INTERESSADO:

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o juízo singular reconheceu a alta plausibilidade do direito da parte agravante em seu pedido contraposto, ante a existência de provas de que adquiriu um terço da área matriculada em ação trabalhista, pelo que determinou que parte do preço do arrendamento firmado entre o agravado e o Sr. Adair Vendruscolo, para resguardar possíveis direitos indenizatórios ao vencedor final da ação possessória.

Em sede recursal, apesar de reduzir uma parcela do montante a ser depositado em juízo,
esta C. Câmara reafirmou a necessidade da cautela deferida nos seguintes termos
:

“[...]

Isso porque, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, certo é que muito embora o agravante tenha ajuizado ação de usucapião em desfavor do titular o domínio do imóvel cuja posse se disputa, certo é que não teve a diligência de requerer a averbação ou ao menos a anotação da existência da referida ação às margens das matrículas do imóvel usucapiendo, com vistas a resguardar interesses de possíveis terceiros de boa-fé.

Pelo menos não há nenhum registro no sistema de andamento virtual do referido feito, disponibilizado no site do Tribunal, de que tenha sido requerida qualquer providência nesse sentido.

Não se pode olvidar, ademais, que como bem frisou o juízo singular, a Certidão de Alienação de ID. n. 17479927 - Pág. 1 e o Auto de Arrematação de ID. n. 17479927 - Pág. 2/3 evidenciam que a empresa agravada adquiriu 652,16 ha em leilão judicial realizado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001127-46.2014.5.23.0121, equivalente a um terço do imóvel matriculado sob os nºs 802, 803 e 804 do CRI de São José do Rio Claro (antigas matrículas nºs 14.071, 14.702 e 14.703, todos do CRI de Diamantino).

E, conforme se pode depreender do edital do mencionado leilão, disponibilizado no site da referida empresa leiloeira (
http://www.kleiberleiloes.com.br/principal/pub/anexos/20180418010309EditaisTRTRegional.pdf
), não constou do referido ato qualquer alusão à ocupação da área por terceiros, ou mesmo da existência de ação de usucapião em curso, havendo apenas, no campo de observações, a anotação da existência de hipotecas registradas nas três matrículas em favor do Banco do Brasil S/A. Nada mais.

Assim, o depósito em juízo determinado na decisão agravada busca exatamente resguardar possível direito do arrematante por ocasião da análise definitiva da ação e do pedido contraposto, o que encontra amparo na norma do art.559 do CPC/15.

Afinal, apesar de ter arrematado regularmente em certame público a mencionada fração do imóvel, a agravada não conseguiu obter integralmente o seu direito de proprietária, por força da liminar possessória e certamente continuará privada do uso e fruição do bem até o julgamento final da lide, haja vista a regra do art.557 do CPC/15, que veda o manejo de ação petitória na pendência da demanda possessória.”
(ID. n. 59179964 - Pág. 5/6 dos autos daquele recurso).

Nessa linha de raciocínio, se, ao final da lide, a parte requerida tiver de ser indenizada pois adquirente de uma parte do imóvel na Justiça Trabalhista, o responsável por tal indenização seria a parte autora, ora agravada, que continua explorando financeiramente a posse da área em disputa através de arrendamento, e não o terceiro, que nela se encontra mediante contraprestação pecuniária.

Aliás, como bem disse o agravante,
o requerimento para a intimação do arrendatário para que consignasse diretamente em juízo parte do preço do arredamento ajustado foi apenas o “meio” de se obter o efetivo cumprimento da ordem
contra o agravado, sobre o qual recai a obrigação já decidida por este colegiado.

Logo, descumprida a tutela confirmada em grau recursal, há que se determinar que a medida seja efetivada por outro resultado prático equivalente, consoante artigo 536 e seu §1º do CPC/15, cabendo ao juiz determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, dentre outras providencias, podendo inclusive requisitar o auxílio de força policial.

Por essa razão, não sendo cumprida a ordem de depósito do preço do arrendamento da parte da área defendida pelo agravante, não há outra alternativa a não ser garantir o resultado prático equivalente ao montante de soja fixado no Agravo de Instrumento nº 1015886-44.2020.8.11.0000, ou seja,
2.543,46 sacas de soja de 60Kg.

Portanto, cabível as providencias pleiteadas no presente recurso, até que se atinja o montante equivalente à tutela concedida no citado Agravo de Instrumento, tudo para garantir o resultado prático equivalente, sob pena de se tornar em vão o julgamento proferido no Agravo de Instrumento nº.
1015886-44.2020.8.11.0000.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para autorizar o resultado prático equivalente ao julgamento do recurso de agravo de instrumento já proferido e conceder as providências pleiteadas pelo recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020